Tribunal: TJES
Processo: 5011063-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO APÓS INTIMAÇÃO JUDICIAL. ELEMENTOS PATRIMONIAIS INCOMPATÍVEIS COM A ALEGADA INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de procedimento comum cível, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelas autoras, após prévia intimação para comprovação da alegada insuficiência de recursos.

O Juízo de origem consignou que, embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa, as requerentes deixaram de apresentar documentos idôneos aptos a demonstrar a incapacidade de arcar com as custas processuais, limitando-se a juntar CTPS sem vínculo formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da presunção relativa da declaração de hipossuficiência e da ausência de comprovação documental adequada após intimação judicial, é possível o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, especialmente quando presentes elementos que indicam capacidade econômico-financeira incompatível com a alegada insuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção iuris tantum de veracidade, podendo ser afastada quando houver elementos nos autos que suscitem dúvida razoável quanto à real situação financeira da parte, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

5. O Juízo de origem observou o devido procedimento legal, oportunizando às agravantes a comprovação da insuficiência de recursos, não tendo havido indeferimento automático ou arbitrário.

6. A mera ausência de vínculo empregatício formal não constitui prova plena de incapacidade financeira, sendo insuficiente, por si só, para demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

7. A existência de elementos indicativos de aquisição de cotas imobiliárias, pagamento de valores expressivos e assunção de obrigações contratuais relevantes fragiliza a presunção inicial de hipossuficiência, impondo à parte o ônus de apresentar documentação apta a elidir tais indícios.

8. Não comprovada a insuficiência de recursos, e inexistindo demonstração de que o recolhimento das custas comprometeria a subsistência das agravantes, revela-se legítimo o indeferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:*

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada quando houver elementos nos autos que indiquem capacidade econômico-financeira incompatível com a alegada insuficiência.

2. Intimada a parte para comprovar a necessidade do benefício, a ausência de documentação idônea autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça, sem afronta ao direito de acesso à jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.621.028/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 05.10.2017; TJES, AI nº 024189005101, Terceira Câmara Cível, j. 28.08.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011063-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALINE SANTOS NOVAIS e outros

AGRAVADO: SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e outros (4)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO APÓS INTIMAÇÃO JUDICIAL. ELEMENTOS PATRIMONIAIS INCOMPATÍVEIS COM A ALEGADA INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de procedimento comum cível, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelas autoras, após prévia intimação para comprovação da alegada insuficiência de recursos.

O Juízo de origem consignou que, embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa, as requerentes deixaram de apresentar documentos idôneos aptos a demonstrar a incapacidade de arcar com as custas processuais, limitando-se a juntar CTPS sem vínculo formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da presunção relativa da declaração de hipossuficiência e da ausência de comprovação documental adequada após intimação judicial, é possível o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, especialmente quando presentes elementos que indicam capacidade econômico-financeira incompatível com a alegada insuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção iuris tantum de veracidade, podendo ser afastada quando houver elementos nos autos que suscitem dúvida razoável quanto à real situação financeira da parte, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

5. O Juízo de origem observou o devido procedimento legal, oportunizando às agravantes a comprovação da insuficiência de recursos, não tendo havido indeferimento automático ou arbitrário.

6. A mera ausência de vínculo empregatício formal não constitui prova plena de incapacidade financeira, sendo insuficiente, por si só, para demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

7. A existência de elementos indicativos de aquisição de cotas imobiliárias, pagamento de valores expressivos e assunção de obrigações contratuais relevantes fragiliza a presunção inicial de hipossuficiência, impondo à parte o ônus de apresentar documentação apta a elidir tais indícios.

8. Não comprovada a insuficiência de recursos, e inexistindo demonstração de que o recolhimento das custas comprometeria a subsistência das agravantes, revela-se legítimo o indeferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:*

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada quando houver elementos nos autos que indiquem capacidade econômico-financeira incompatível com a alegada insuficiência.

2. Intimada a parte para comprovar a necessidade do benefício, a ausência de documentação idônea autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça, sem afronta ao direito de acesso à jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.621.028/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 05.10.2017; TJES, AI nº 024189005101, Terceira Câmara Cível, j. 28.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011063-64.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: ALINE SANTOS NOVAIS E FATIMA CARDOZO SANTOS NOVAIS

AGRAVADOS: SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A E OUTROS

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
ALINE SANTOS NOVAIS e FATIMA CARDOZO SANTOS NOVAIS
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, nos autos do Procedimento Comum Cível nº 5001002-34.2024.8.08.0048, ajuizado em face de
SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.; W PALMERSTON ADMINISTRADORA LTDA.; WAM BRASIL NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA.; WAM COMERCIALIZAÇÃO S/A; e NATOS ADMINISTRADORA LTDA.
, por meio da qual foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça formulado pelas autoras, ora agravantes.

A decisão agravada consignou que as requerentes pleitearam a concessão da assistência judiciária gratuita ao argumento de não possuírem condições de suportar os encargos processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. O Juízo de origem, todavia, destacou que, embora a pessoa natural goze de presunção relativa de hipossuficiência, é possível ao magistrado exigir comprovação quando as circunstâncias do caso concreto assim recomendarem, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

Na mesma decisão, o Juízo a quo registrou que as autoras foram previamente intimadas para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais necessários ao deferimento da gratuidade da justiça, mediante apresentação de comprovantes de rendimento, declaração de imposto de renda ou outros documentos idôneos, mas se limitaram a informar que não possuíam renda, deixando de juntar documentação efetivamente apta a demonstrar a alegada miserabilidade jurídica. Diante disso, indeferiu o benefício e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 30 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, as agravantes sustentam, em síntese, que: (i) o recurso é tempestivo, pois teriam sido intimadas da decisão em 25 de junho de 2025, sendo o agravo interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis; (ii) o agravo de instrumento é cabível, com fundamento no art. 1.015, inciso V, do CPC, por impugnar decisão que rejeitou pedido de gratuidade da justiça; (iii) não recolheram o preparo recursal porque o próprio recurso tem por objeto a concessão do benefício, à luz do art. 99, § 7º, do CPC; (iv) ambas não possuem vínculo empregatício formal, o que estaria demonstrado por suas Carteiras de Trabalho; (v) a ausência de declaração de imposto de renda não poderia ser interpretada como indício de capacidade financeira, pois decorreria precisamente da inexistência de renda tributável; (vi) a hipossuficiência não se confunde com miserabilidade absoluta; e (vii) a manutenção da decisão agravada poderia acarretar o cancelamento da distribuição da ação originária, com prejuízo ao acesso à justiça. Ao final, pugnam pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de que lhes seja deferida a gratuidade da justiça.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, em decisão monocrática que recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo. Na ocasião, entendeu-se ausente a demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Também se consignou que os elementos disponíveis indicavam que as agravantes não se enquadravam, em cognição sumária, no perfil de hipossuficiência exigido, especialmente porque teriam adquirido cotas de vários imóveis, pago valor elevado de entrada e assumido prestações mensais em montantes incompatíveis com a alegada miserabilidade.

Não foram apresentadas contrarrazões pelas agravadas.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão e, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, faço a transcrição da decisão impugnada:

“[...] Vistos em inspeção

A parte autora requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, alegando não ter condições de arcar com os encargos processuais sem prejuízo do seu próprio sustento, bem como de sua família.

Extrai-se do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que “o estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, de modo que se depreende que ajustiça gratuita é concedida àquele que, comprovadamente, não tenha condições de arcar com as despesas processuais.

Como visto, então, para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita se faz imperiosa a comprovação da insuficiência de recursos por parte dos requerentes, pois estes tem em seu favor, mediante simples declaração, a presunção de miserabilidade. Todavia, em determinadas situações, dadas as circunstâncias do caso concreto, o juiz pode indeferir a pretensão, desde que tenha fundadas razões deque a parte possui condições para arcar com as custas processuais.

A jurisprudência pátria confirma tal entendimento, senão vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. (...) (AgRg no AREsp. n. 495.939/MS, Rel. Min. Antônio Carlos Pereira, j. 24.06.2014). (GRIFEI) EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. POSSIBILIDADEDE INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE INFIRMAM A ALEGADASITUAÇÃO DE MISERABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) Cabe ao juiz avaliar a pertinência das alegações da parte, podendo deferir ou não o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que a declaração de pobreza implica simples presunção juris tantum, suscetível de ser elidida mediante prova em contrário. Precedentes desta Corte de Justiça. 2) Detectada a possibilidade de ruptura da presunção de veracidade da declaração de pobreza e ausente a comprovação do estado de hipossuficiência, é incabível a concessão do benefício da assistência judiciária. 3) Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Vitória, 07 de março de 2017. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATORSUBSTITUTO (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 12169001711, Relator: JOSÉ PAULOCALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2017, Data da Publicação no Diário: 16/03/2017).

Assim sendo.

Não obstante as alegações autorais de insuficiência econômica, tenho que as requerente não lograram êxito em demonstrar tal condição, haja vista que intimadas para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais que dão azo ao acolhimento do pleito relativo à gratuidade da Justiça, as autoras apenas informaram que não possuem renda e por isso não juntaram a declaração do imposto de renda ou qualquer outro instrumento capaz de comprovar a miserabilidade, conforme demonstrado no ID nº 49436307.

Outrossim, após análise dos autos, constatou-se que a parte autora não se descurou de trazer comprovante de rendimentos das partes e nenhum tipo de comprovante que realmente mostre a necessidade do benefício da assistência gratuita, sendo proferido por este juízo despacho contido no ID nº 46588199 no intuito de comprovar o preenchimento dos pressupostos legais que dão azo ao acolhimento do pleito relativo à gratuidade da Justiça, nos termos do § 2º do art. 99 do CPC.

Ademais, é de se observar o excepcional crescimento de lides temerárias que são ajuizadas diariamente no Poder Judiciário, estimuladas pelo deferimento sem critério da assistência judiciária gratuita. Portanto, é de se lembrar que toda assistência judiciária gratuita deferida gera ônus para a sociedade, não se afigurando justo que os autores, partes interessadas, deleguem para a sociedade os custos de sua pretensão, sem necessidade verdadeiramente determinante.

Dito isso, INDEFIRO benefício da gratuidade de justiça. [...] (ID 56689595 dos autos de origem)

Pois bem, de minha parte, a decisão objurgada deve permanecer incólume.

Embora a declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goze de presunção
iuris tantum
de veracidade, ela pode ser elidida sempre que houver elementos de convicção em sentido contrário, nos termos do § 2º do art. 99 do CPC/2015.

Destarte, muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade de jurisdição, assegure a assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos, é facultado ao julgador, sempre que entender de bom alvitre, investigar a real situação financeira do interessado, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que pouco dispõem para se sustentar.

A decisão agravada não indeferiu o benefício de forma abrupta, automática ou baseada em critério objetivo isolado. Ao contrário, conforme se extrai do documento juntado, o Juízo de origem determinou previamente que as autoras comprovassem o preenchimento dos pressupostos legais da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

Apesar da intimação, as autoras se limitaram a informar que não possuíam renda e a juntar Carteiras de Trabalho sem registro formal de vínculo empregatício, deixando de apresentar documentação financeira mais ampla, como extratos bancários, comprovantes de despesas ordinárias, declaração de inexistência de bens, comprovantes de eventual inscrição em programas assistenciais, documentos relativos ao núcleo familiar, demonstrativos de gastos essenciais ou outros elementos objetivos aptos a retratar, com mínima densidade probatória, a alegada impossibilidade de custeio processual.

A CTPS sem anotação de vínculo empregatício, conquanto possa constituir indício relevante de ausência de emprego formal, não é prova plena de incapacidade financeira. No cenário econômico contemporâneo, a inexistência de registro em carteira não exclui, por si só, a possibilidade de obtenção de renda informal, auxílio familiar, patrimônio disponível, investimentos, ativos, participação em negócios, contratos de aquisição de bens ou outras fontes de capacidade econômica.

Não se exige, evidentemente, que a parte comprove miserabilidade absoluta. A gratuidade da justiça não é reservada a pessoas em indigência. Basta que se demonstre a insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. Todavia, justamente por não se tratar de um juízo de miserabilidade extrema, mas de incapacidade econômica relativa ao custo do processo, a análise deve recair sobre o conjunto da situação financeira da parte, e não apenas sobre um dado isolado.

Nesse ponto, sobressai elemento de significativa importância: na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, registrou-se que os elementos disponíveis nos autos indicavam que as agravantes adquiriram cotas de vários imóveis, pagaram elevado valor de entrada e assumiram prestações mensais em montantes incompatíveis com a alegada miserabilidade.

Tal circunstância, longe de representar julgamento moral sobre a conduta das partes ou sobre a natureza da relação contratual discutida na demanda originária, constitui elemento objetivo de aferição da capacidade econômico-financeira. Quem afirma absoluta impossibilidade de arcar com os custos do processo, mas figura em relação contratual envolvendo aquisição de cotas imobiliárias, pagamento de entrada expressiva e assunção de prestações mensais, deve apresentar explicação documental minimamente consistente sobre a origem dos recursos, a atual impossibilidade de pagamento, o comprometimento de renda e a efetiva repercussão das custas sobre sua subsistência.

Não se está a afirmar que a aquisição pretérita de bem, cota imobiliária ou direito contratual impede, sempre e necessariamente, a concessão da gratuidade da justiça. A vida econômica é dinâmica, e situações de solvência podem ser substituídas por quadros de inadimplemento, desemprego, endividamento ou vulnerabilidade superveniente. O que se afirma é mais delimitado: diante de elementos patrimoniais ou contratuais que fragilizam a presunção inicial de hipossuficiência, compete à parte, após intimada, trazer documentação apta a recompor a credibilidade da alegação.

No caso, essa demonstração não ocorreu.

A argumentação recursal centra-se, em grande medida, na tese de que a ausência de declaração de imposto de renda não poderia prejudicar as agravantes, pois a inexistência de renda tributável as desobrigaria da apresentação do documento. A premissa, em tese, pode ser verdadeira: de fato, a não apresentação de declaração de imposto de renda, isoladamente considerada, não autoriza concluir pela capacidade econômica da parte.

Contudo, não foi apenas a ausência de declaração de imposto de renda que fundamentou o indeferimento. O Juízo de origem destacou a insuficiência global da documentação apresentada, especialmente porque, após intimação específica, não foram juntados comprovantes de rendimento, documentos de despesas, extratos bancários ou qualquer outro instrumento realmente idôneo para demonstrar a necessidade do benefício.

Portanto, o raciocínio decisório não se resume à fórmula “
não declarou imposto de renda, logo não é hipossuficiente
”. A fundamentação adotada foi diversa: as partes foram chamadas a demonstrar, de forma concreta, a insuficiência econômica alegada; entretanto, apresentaram acervo documental restrito, incapaz de afastar as dúvidas suscitadas pelas circunstâncias do caso.

A presunção do art. 99, § 3º, do CPC funciona como porta de entrada para a gratuidade da justiça, mas não como salvo-conduto probatório em situações nas quais o processo contém elementos que infirmam a narrativa de insuficiência. O benefício não pode ser convertido em ficção processual indiferente à realidade dos autos.

Também não procede o argumento de que o indeferimento da gratuidade, por si só, viola o direito de acesso à justiça. A inafastabilidade da jurisdição não significa gratuidade universal e irrestrita. O art. 5º, LXXIV, da Constituição é expresso ao condicionar a assistência jurídica integral e gratuita à comprovação da insuficiência de recursos. O acesso à justiça deve ser assegurado aos necessitados, mas o sistema igualmente exige responsabilidade na concessão de benefício que transfere à coletividade o custo da atividade jurisdicional.

A gratuidade da justiça tem natureza instrumental e protetiva. É ponte destinada a permitir que o necessitado alcance a jurisdição; não deve, porém, transformar-se em atalho automático para qualquer litigante, independentemente de demonstração mínima de necessidade quando legitimamente instado a fazê-lo.

No caso concreto, os elementos disponíveis não permitem concluir que o recolhimento das custas processuais comprometerá a subsistência das agravantes. Ao revés, a ausência de documentação financeira abrangente, somada aos elementos contratuais/patrimoniais indicados, recomenda a preservação da decisão agravada.

O indeferimento do efeito suspensivo anteriormente proferido, embora em cognição sumária, já havia sinalizado a ausência de elementos robustos para infirmar a conclusão do Juízo de origem, destacando que a documentação apresentada não era suficiente para demonstrar prejuízo irreparável ao exercício do direito de defesa ou comprometimento direto e imediato da subsistência das agravantes.

Em sede de cognição colegiada, a conclusão deve ser mantida. A decisão recorrida observou o procedimento previsto no art. 99, § 2º, do CPC, oportunizou a comprovação da hipossuficiência e, diante da insuficiência documental, indeferiu motivadamente o benefício.

Não se ignora a delicadeza do tema. A justiça gratuita, quando bem aplicada, realiza a promessa constitucional de que a jurisdição não será privilégio dos economicamente fortes. Todavia, a mesma Constituição que abre as portas do Judiciário aos necessitados também exige comprovação da insuficiência de recursos. O juiz, nesse cenário, deve atuar como guardião do equilíbrio: nem rigor excessivamente formalista que sufoque o acesso à justiça, nem permissividade acrítica que banalize o benefício.

A hipótese dos autos se enquadra no segundo cuidado. Havendo prévia intimação, ausência de comprovação financeira suficiente e presença de elementos incompatíveis com a alegada miserabilidade, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

É, portanto, de se concluir, à luz dos elementos probatórios ora disponíveis, que não há de se falar em miserabilidade jurídica.

Sobre o tema trago as ementas que seguem:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE ELEMENTOS DOS AUTOS QUE ELIDEM A PRESUNÇÃO DE POBREZA INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A despeito da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, pode o Magistrado, com base em elementos constantes nos autos, concluir que a parte autora, ora agravante, possui condição financeira de arcar com as despesas processuais, consoante disposição do art. 99, §2º, do CPC. 2. Nesse sentido é a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça: A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017).
3. Conforme consignado na decisão recorrida, o autor / agravante é advogado, com escritório próprio no Centro da cidade de Vitória-ES, e apresentou declaração de imposto de renda demonstrando que em 2017 auferiu renda mensal de R$ 2.375,00 (dois mil trezentos e setenta e cinco reais), além de possuir um automóvel marca Ford, modelo Focus, ano 2016, com valor financiado de R$ 58.921,30 (cinquenta e oito mil novecentos e vinte e um reais e trinta centavos)
.
Outrossim, o valor atribuído à causa originária é de R$ 3.503,71 (três mil quinhentos e três reais e setenta e um centavos), ou seja, as custas processuais ficariam em pouco mais de R$ 50,00 (cinquenta reais), o que não se afigura inviável para o agravante.
4. Dessarte, por não verificar nos autos elementos que justifiquem a concessão do benefício ao agravante, deve ser indeferida a gratuidade de justiça, devendo o preparo ser efetuado sob pena de não conhecimento do recurso
.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024189010762, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 21/05/2019).[não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 98 e seguintes do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família. 2. Todavia,
em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário. 3. A jusrisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem como assentado o entendimento de que a declaração da necessidade da justiça gratuita não possui presunção absoluta, podendo o juiz indeferir o pedido correspondente nos casos em que verificar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão
.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189005101, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 06/09/2018). [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado nos autos que o postulante faz jus ao benefício.
2.Os elementos contantes dos autos revelam sinais de riqueza que evidenciam uma renda superior à constante na declaração de imposto de renda do agravante de fls. 76/84, na qual, inclusive, sequer é citado o imóvel descrito nos autos. 4. Restando infirmada a presunção de hipossuficiência financeira pelos elementos objetivos dos autos, conclui-se que o recorrente é capaz de suportar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, motivo pela qual não merece reforma a decisão recorrida que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
.
5. Recurso conhecido, mas não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179015896, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018). [não existem destaques no original]

Nestes termos, frente à moldura fática e jurídica então delineada, afigura-se tranquila a manutenção da decisão objurgada.

Do exposto, por serem despiciendas maiores considerações, conheço do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar